Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, condenando o embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios. O embargante sustenta omissão quanto à análise do Tema 1.150/STJ e jurisprudência correlata, requerendo efeito modificativo para afastar a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado; e (ii) definir se é cabível a modificação do julgado para afastar a prescrição reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente a matéria, inclusive com base no Tema 1.150/STJ.
4. A interposição dos embargos revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A rediscussão da matéria já decidida não se presta à via dos embargos de declaração."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; CC/2002, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO.